Tribunal: STF
Processo: Rcl 76062
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Aplicação de multa pelo Ministério do Trabalho e emprego após fiscalização de empresa. Regularidade da fiscalização reconhecida pela origem. Alegação de afronta à adpf 324, à adc 48, às adis 3961 e 5625 e ao re 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral). Impossibilidade de revolvimento de fatos e provas ou nova dilação probatória. Ausência de estrita aderência. Agravo regimental a que se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de sentença trabalhista que julgou improcedente pedido de anulação de atos administrativos decorrentes de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego com fundamento na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIS 3961 e 5625 e no RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral).

    2. Decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional por ausência de aderência estrita e pela impossibilidade de revolvimento de conjunto fático-probatório.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se viola a ADPF 324, a ADC 48, as ADIS 3961 e 5625 e o RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral) decisão que reconhece a regularidade de atos de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego que implicaram o reconhecimento de vínculo de emprego entre empresa e trabalhadores contratados mediante contratos de prestação de serviço.

    III. Razões de decidir

    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “ante seu caráter excepcional, a utilização da via processual da reclamação exige estrita aderência, isto é, correspondência exata entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito” (Rcl 50423 AgR, Rel Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno)

    5. Neste caso, há uma verdade distância entre a hipótese fática dos paradigmas invocados (constitucionalidade da terceirização, da “pejotização” e das demais formas de divisão do trabalho) e a hipótese fática subjacente à decisão reclamada (regularidade do processo de fiscalização trabalhista conduzido por autoridade pública competente), o que demonstra a ausência de aderência estrita.

    6. A argumentação apresentada pela agravante demonstra que entender de modo diverso do entendido pela origem exige, necessariamente, revolvimento de conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita da reclamação constitucional.

    7. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios que não estejam relacionados com a preservação de competência do Supremo Tribunal Federal, com a garantia da autoridade de suas decisões e das súmulas vinculantes.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental a que se nega provimento.